Tribunal: TJDFT
Processo: 0723235-43.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0723235-43.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MONICA PONTE SOARES APELADO: PRISCILA MARTINS DUARTE AMORIM, VIVIANE MARTINS DUARTE ESPÓLIO DE: YOLANDA GUIMARAES MARTINS DUARTE D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por Mônica Ponte Soares em face da r. sentença (ID 69739137), complementada pela decisão do ID 69739154, que, nos autos da Ação de Inventário ajuizada pela Apelante em desfavor do Espólio de Yolanda Guimarães Martins Duarte e outras, extinguiu o feito sem resolução do mérito, ao reconhecer a ilegitimidade ativa da Requerente. Nas razões recursais (ID 69739238), a Apelante sustenta, em síntese, que é credora do espólio da falecida Yolanda Guimarães Martins Duarte, em decorrência do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com a de cujus, cuja atuação se estendeu por mais de quinze anos em litígios envolvendo o ex-marido da falecida. Alega que o contrato apresentado constitui título executivo extrajudicial, sendo suficiente, nos termos do art. 616, VI, do CPC/15, para legitimar o pedido de abertura do inventário, independentemente da liquidez do crédito. Argumenta que a sentença recorrida incorreu em erro ao exigir liquidez, certeza e exigibilidade do crédito para fins de legitimação ativa, contrariando o texto legal que não impõe tais requisitos. Ressalta que a controvérsia sobre o débito não afasta a legitimidade do credor para requerer a abertura do inventário, tampouco impede a reserva de bens para futura satisfação da dívida. Defende que a reserva de bens é medida cautelar necessária para evitar prejuízo irreparável, diante da possibilidade de renúncia ao crédito do espólio em ações de execução que envolvem valores expressivos, omitidos pelas herdeiras na minuta do inventário. Ao final, requer o provimento do recurso, com o reconhecimento da legitimidade ativa da Apelante para requerer a abertura do inventário da falecida, bem como a determinação de reserva de bens suficientes à futura satisfação do crédito, até que se apure a liquidez do título apresentado ou se assegure que não haverá renúncia, pelas herdeiras, ao crédito que o espólio possui no cumprimento de sentença do processo no 0703864-58.2018.8.07.0016. Preparo comprovado (IDs 69739244 e 70075241). A Apelada, Priscila Martins Duarte, apresentou contrarrazões nas quais requer a condenação da Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, além do não provimento do recurso (ID 69739249). A Apelada Viviane Martins Duarte não apresentou contrarrazões ao recurso. A Apelada, Priscila Martins Duarte, suscita preliminar de perda superveniente do objeto, ao argumento de que foi instaurado inventário judicial, distribuído sob o no 0708410-60.2025.8.07.0001, em trâmite perante a 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília (ID 70135195). Intimada, a Apelante afirma que o ajuizamento da nova ação de inventário padece do vício da litispendência (ID 70515949). Em nova manifestação, a Apelada, Priscila Martins Duarte, afirma que a Apelante requereu sua habilitação como terceira interessada nos autos do inventário em trâmite perante a 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, reconhecendo, assim, a legitimidade do referido procedimento. Junta aos autos cópia da decisão proferida naquele juízo (IDs 71908191 e 71908192). Após ser intimada, a Apelante sustenta a necessidade de suspensão do inventário judicial autuado sob o no 0708410-60.2025.8.07.0001, até o julgamento do presente recurso, ao argumento de que há litispendência entre as demandas. Defende, ainda, que a presente ação não perdeu seu objeto (ID 72553397). É o relatório. Decido. Na origem, trata-se de Ação de Inventário ajuizada por Mônica Ponte Soares em desfavor do Espólio de Yolanda Guimarães Martins Duarte e das herdeiras Priscila Martins Duarte Amorim e Viviane Martins Duarte. A Autora alega, em síntese, ter atuado como advogada da falecida desde o ano de 2008, sendo credora de valores decorrentes de honorários advocatícios contratuais (ID 69738646). A r. sentença determinou a extinção do feito sem resolução do mérito, ao reconhecer a ilegitimidade da Autora para requerer a abertura do inventário. Indeferiu, ainda, o pedido de reserva de bens, sob o fundamento de que tal medida deve ser pleiteada na ação de arbitramento de honorários (ID 69739137). Conforme relatado, as partes informam que, após a prolação da sentença, foi instaurado inventário judicial perante o Juízo da 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, autuado sob o no 0708410-60.2025.8.07.0001, no qual a Autora/Apelante requereu sua habilitação como terceira interessada. Diante desse cenário, a Apelada, Priscila Martins Duarte Amorim, suscita a preliminar de perda superveniente do interesse recursal, enquanto a Apelante sustenta a existência de litispendência entre a presente demanda e aquela posteriormente ajuizada perante o mesmo juízo. Quanto à alegação de litispendência, o Código de Processo Civil estatuiu a regra do tríplice identidade para o reconhecimento dos casos de duplicidade de ações. Nesse sentido, em conformidade com o art. 337, §2o, do CPC/15, uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Da análise da petição inicial da presente demanda, observa-se que a Autora ajuizou ação com o objetivo de obter a abertura de inventário, tendo como causa de pedir fática a alegação de ser credora do espólio, em razão do contrato de honorários advocatícios firmado com a falecida (ID 69738646). Por sua vez, o inventário judicial instaurado perante o Juízo da 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, autuado sob o no 0708410-60.2025.8.07.0001, foi ajuizado por uma das herdeiras, sob o fundamento de ser filha da de cujus e, portanto, legítima sucessora. Assim, verifica-se que as partes e causas de pedir das duas demandas são distintas, o que afasta eventual litispendência ou coisa julgada. Infere-se, destarte, que não houve apreciação da mesma situação fática jurídica, razão pela qual a preliminar de litispendência deve ser rejeitada. No que tange à perda superveniente do interesse recursal, verifica-se que esta restou configurada. Conforme se observa no dispositivo da r. sentença, a demanda foi extinta sem resolução de mérito, sob o fundamento da ilegitimidade da parte Autora em requerer a abertura do inventário (ID 69739136). Todavia, foi ajuizada nova ação de inventário por legítima sucessora, na qual houve nomeação de inventariante e a Apelante foi devidamente habilitada aos autos como terceira interessada (ID 71908192). Assim, diante desse cenário, a pretensão da Apelante de obter a abertura do inventário, com o objetivo de evitar que as herdeiras se desfaçam dos bens do espólio sem a devida transparência, perdeu sua utilidade prática. Isso porque o inventário já foi regularmente instaurado em outro processo, com a devida nomeação de inventariante, a quem compete a administração dos bens do espólio, nos termos do art. 618 do CPC/15 (ID 71908192). Dessa forma, medidas voltadas à reserva do patrimônio do espólio para eventual satisfação dos créditos alegados pela Autora podem ser propostas nos autos das ações autônomas que discutam a obrigação — tendo em vista, conforme consignado na r. sentença, a natureza controvertida da questão, objeto de discussão em outras demandas judiciais — ou diretamente nos autos do inventário em tramitação, sob o no 0708410-60.2025.8.07.0001, mediante os instrumentos processuais adequados, como o pedido de habilitação de crédito ou a impugnação à partilha. E, relativamente ao pedido de reserva de bens para adimplemento da suposta dívida decorrente de honorários advocatícios, observa-se que, embora o d. Juízo tenha utilizado essa questão como fundamento para reconhecer a ilegitimidade da Apelante, a demanda foi extinta sem resolução judicial do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC/15, conforme consignado no dispositivo da r. sentença. Como inexiste coisa julgada material sobre a controvérsia, tal circunstância não impede que a Apelante apresente pedido de habilitação de crédito antes da partilha, no curso do inventário, observando-se o procedimento específico previsto nos arts. 642 e seguintes do CPC/15. Logo, não se identifica a presença de interesse recursal, uma vez que a pretensão originalmente deduzida perdeu sua utilidade diante da superveniência de fatos que a tornaram prejudicada. Ante o exposto, com base no artigo 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO da Apelação, em razão da perda superveniente do interesse recursal. A fixação de honorários advocatícios revela-se incabível, uma vez que não foram estipulados na r. sentença de origem, nem houve interposição de recurso pelas Rés quanto ao respectivo capítulo do decisum. Custas pela Autora/Recorrente. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator